Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0730193-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA COSTA BAPTISTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SEFAZ DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTONIA COSTA BAPTISTA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não lhe disponibilizar leito em Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. A Impetrante narra, em apertada síntese, ter sido internada no Hospital Regional de Samambaia no dia 15/09/2021 com quadro de “dispnéia a 3 dias, ICC descompensada, moderado derrame pleural bilateral associado a atelectasia compressiva parcial dos lobos inferiores, ou seja, derrame cardíaco médio, sendo necessário manter-se ligada a equipamentos respiratórios 24 horas por dia” (ID Num. 29157734, pág. 2). Alega que o Hospital Regional de Samambaia é destinado a pacientes acometidos de covid-19 e, em razão de seu quadro de saúde, bem como pela idade avançada (87 anos), o médico da rede pública solicitou a internação em leito de UTI “em hospital NÃO COVID” (ID Num. 29157734, pág. 3). Argumenta que seus filhos, para terem acesso ao leito hospitalar onde se encontra, passam por leitos de pacientes com covid-19, bem como os médicos e enfermeiros que cuidam da paciente têm contado direto com pacientes infectados com coronavírus. Ressalta que o Hospital Regional de Samambaia se recursa a entregar à família da Impetrante comprovantes de requisição da transferência da paciente para hospital que não seja destinado a pacientes de covid-19. Invoca os arts. 6o e 196 da Constituição da República e discorre sobre o direito fundamental à saúde. Requer a liminar para que seja determinada a internação em leito de UTI em unidade hospitalar da rede pública que não seja destinada a pacientes com covid-19 ou em hospital da rede particular. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Os autos me vieram conclusos às 09h20 da data de hoje. É relato do necessário. Decido. De início, defiro à Impetrante os benefícios da gratuidade de justiça para o presente mandamus. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo ausentes no caso dos autos. É certo que o direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6o, como corolário do direito à direito à vida (Art. 5o da CRFB/88), de forma que os Poderes públicos devem não só observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Na hipótese dos autos, contudo, não há elementos que indiquem a alegada omissão no atendimento à Impetrante. Diferentemente do que consta da peça de ingresso, a paciente não foi internada no dia 15/09/2021, mas no dia 18/09/2021, conforme mostra o documento de ID Num. 29157732, pág. 1. Na data de 15/09/2021 foi realizada tomografia computadorizada do tórax, cujo laudo não apresenta quadro de urgência (ID Num. 29157731, pág. 1). Na solicitação de vaga em leito de UTI (ID Num. 29157732, pág. 2), além de não constar a data da solicitação, não há qualquer indicação de urgência, tendo o médico consignado apenas: “Solicito vaga em UTI não COVID devido IC descompensada com lesão renal aguda e hiponatremia”. Não é possível sequer inferir que o médico requer a transferência da paciente para hospital que não atenda pacientes com covid. A requisição é de leito de UTI para paciente não portador de covid. De outro lado, não é possível extrair da documentação acostada com a inicial que a paciente não esteja recebendo o tratamento adequado para o seu quadro clínico. Nem mesmo está claro se ela está ou não em leito UTI no Hospital da Samambaia ou se não há vaga no referido nosocômio para esse tipo de leito. Portanto, não há elementos, por ora, para deferir-se a liminar pleiteada. Conclusão Diante do exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, sem prejuízo de posterior apreciação pelo Magistrado a quem for distribuído os autos. Distribua-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador Plantonista